Tribunal: TJSP
Processo: 1009024-34.2016.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
JUÍZO DE CONFORMIDADE. APELAÇÃO. Ação civil pública por improbidade administrativa. Município de Sertãozinho. Devolução pela Presidência da Seção de Direito Público para reapreciação do tema em virtude do julgamento do RE no 843.989/PR, Tema 1199, pelo Supremo Tribunal Federal. Necessidade de adequação do aresto anterior configurada. Responsabilidade subjetiva comprovada e conduta dolosa do

Ementa:
JUÍZO DE CONFORMIDADE. APELAÇÃO. Ação civil pública por improbidade administrativa. Município de Sertãozinho. Devolução pela Presidência da Seção de Direito Público para reapreciação do tema em virtude do julgamento do RE no 843.989/PR, Tema 1199, pelo Supremo Tribunal Federal. Necessidade de adequação do aresto anterior configurada. Responsabilidade subjetiva comprovada e conduta dolosa do agente público constatada em relação ao Secretário de Planejamento e a empresa contratada. Ausência de dolo na conduta dos Secretários de Obras e Educação. Absolvição que se impõe, por força da Lei 14.230/21. Decisão colegiada anterior adequada para absolver os Secretários de Obras e Educação, mantendo a condenação, em razão da presença de dolo específico, do Secretário de Planejamento e da empresa contratada de forma fraudulenta, adequando-se as sanções para às aplicáveis aos atos de improbidade descritos no art. 10, da LIA. Adequa-se o julgamento. Provido o recurso de Alex Fabian Cardin de Souza e Maria Dirma Bononi Francisco e parcialmente provido o recurso dos corréus de Laércio Cláudio Ferné -ME e Alberto Domingos Canovas.